Tribunal: TCU
Processo: 027.412/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Manoel Moacir Gonçalves Alho e Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, ex-prefeitos do município de Gurupá-PA, em face do Acórdão 1.045/2022-2a Câmara, por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 3.669/2021-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Manoel Moacir Gonçalves Alho e Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, ex-prefeitos do município de Gurupá-PA, em face do Acórdão 1045/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 3669/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante.